Tribunal: STF
Processo: Rcl 90487
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Referendo na reclamação. Execução trabalhista. Grupo econômico. Inclusão de empresa não participante da fase de conhecimento. Desrespeito ao devido processo legal. Tema 1.232 de repercussão geral. Suspensão de atos executórios. Liminar parcialmente deferida.

I. Caso em exame

1. Reclamação contra decisão que incluiu empresa em Regime Especial de Execução Forçada (REEF) e determinou a expropriação de seus bens, ao fundamento de integrar grupo econômico, sem que a empresa tenha participado da fase de conhecimento de todos os processos individuais reunidos.

2. A reclamante sustenta ofensa ao entendimento consolidado no tema 1.232 da repercussão geral, que exige a participação na fase de conhecimento ou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução.

3. O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, argumentando que a inclusão se deu com base em sentença transitada em julgado de um processo individual em que houve reconhecimento de grupo econômico e citação válida, e que a ausência de contestação naquele processo implicaria preclusão para as demais execuções reunidas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se afronta o entendimento firmado no tema 1.232 da repercussão geral a inclusão de uma empresa em Regime Especial de Execução Forçada (REEF), com consequente expropriação de bens sem sua participação na fase de conhecimento em todos os processos individuais reunidos e sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

5. A concessão de medida liminar em reclamação é excepcional e exige a configuração de fundamento relevante e perigo na demora.

6. A inclusão da reclamante nas execuções reunidas, com expropriação de seus bens, sem sua participação na fase de conhecimento e sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aparenta desrespeitar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.232 da repercussão geral.

7. A ausência de recurso da reclamante em um processo executivo individual específico, que resultou no reconhecimento de grupo econômico, não a torna automaticamente responsável por todas as execuções posteriormente reunidas em um Regime Especial de Execução Forçada, especialmente se não tinha ciência de que seriam reunidas em uma única execução.

8. O perigo na demora está configurado pela iminente expropriação de bem imóvel da requerente.

IV. Dispositivo e tese

9. Referendo da decisão liminar proferida, mediante a qual foi parcialmente deferido o pedido para suspender os efeitos do ato reclamado de inclusão da empresa reclamante no polo passivo da demanda sem que tenha participado do processo de conhecimento, no âmbito do Processo Piloto (REEF) 0000493-71.2017.5.10.0003, especialmente no que concerne às constrições patrimoniais e à alienação do bem imóvel penhorado.